Tribunal: TJDFT
Processo: 0727908-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
ementa. processo civil. insurgência da parte autora contra a decisão que declara, de ofício, a incompetência da circunscrição judiciária de brasília/df para julgar a demanda. escolha abusiva e aleatória do foro. agravo desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão do Juízo da 15a Vara Cível de Brasília/DF, de declínio, de ofício, da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Porto Belo/SC (domicílio da parte consumidora).
II. Questão em discussão
2. A questão colocada em discussão consiste em saber se se mostra admissível o controle, de ofício, da abusividade da eleição de foro para fins de modificação da competência territorial (Código de Processo Civil, art. 63).
III. Razões de decidir
3. A parte agravante teria ingressado ajuizado ação para discutir contrato de cessão de crédito firmado com Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros.
4. A eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação, a constituir prática abusiva o ajuizamento da ação em juízo aleatório, passível de declinação de competência de ofício (Lei 14.879/2024 que alterou os §§ 1o e 5o do art. 63 da Lei 13.105/2015).
5. Caracterizada concretamente a escolha aleatória (abusiva) da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, uma vez que a parte autora reside em Porto Belo/Santa Catarina (competência exclusiva do foro do domicílio do consumidor – STJ, REsp 1.049.639/MG) e as obrigações contratuais provenientes de mútuo bancário não hão de ser necessariamente cumpridas na capital federal, o que compromete a menção de que a parte ré (agravada) teria sede em Brasília/DF, tão somente porque pertenceria ao conglomerado do Banco do Brasil S.A.
6. Não se visualiza “error in judicando” na decisão revista (Código de Processo Civil, artigo 63, §§ 1o e 5o).
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento desprovido.
_______________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, inciso XIII; art. 96, inciso I, letra “a”; CPC, art. 8o, 42, 63, §§ 1o, 3o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1880121, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Câmara Cível, DJe. 28.06.2024; acórdão 1685317, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, Dje. 25/04/2023.